Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. TEMA 677 DO STJ. ANATOCISMO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo de atualização no valor de R$ 3.353.060,39, referente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão
omitiu-se
quanto ao enfrentamento da decisão transitada em julgado que vedou nova execução no mesmo
feito; (
ii
) verificar se houve omissão sobre a ausência de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC; (
iii
) definir se foi omissa a análise da inaplicabilidade temporal do Tema 677 do STJ; (
iv
) analisar se houve omissão quanto às alegações de anatocismo e cumulação indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da coisa julgada, esclarecendo que a vedação anterior
referia-se
a execuções autônomas, não impedindo a atualização natural do mesmo crédito até o adimplemento.

4. A questão procedimental foi devidamente analisada, consignando-se que a intimação do art. 523 do CPC possui natureza inaugural e ocorre apenas uma vez no procedimento executivo.

5. O Tema 677 do STJ foi adequadamente aplicado, fundamentando-se que o fato relevante é a data da efetiva satisfação do crédito, não a data do depósito judicial.

6. As alegações de anatocismo foram enfrentadas, esclarecendo-se que os cálculos seguiram critérios do laudo pericial homologado e que correção monetária não se confunde com juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões devolvidas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
nego
u
provimento ao Recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo de R$3.353.060,39 e determinou o prosseguimento da execução.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto: (i) ao enfrentamento da literalidade da decisão anterior transitada em julgado que vedou expressamente nova execução de saldo remanescente no mesmo feito; (
ii
) ao exame da alegada ausência de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC; (
iii
) à apreciação específica da tese de inaplicabilidade da nova redação do Tema 677 do STJ a depósito judicial realizado em dezembro de 2020; (
iv
) à análise concreta das alegações de anatocismo e cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios.

Sustenta ainda contradição interna no acórdão, que simultaneamente reconhece a natureza remanescente do crédito e afasta a aplicação de comando judicial que vedou nova execução no mesmo processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto ao enfrentamento de questões específicas relacionadas à coisa julgada, procedimento executivo, aplicação temporal do Tema 677 do STJ e alegações de anatocismo.

Quanto à alegada violação à coisa julgada, o acórdão expressamente consignou:

“
A vedação de novas execuções constante da decisão anterior refere-se à instauração de execuções autônomas fundadas em créditos diversos, não impedindo a natural atualização do mesmo crédito até o efetivo adimplemento, conforme a natureza jurídica da obrigação pecuniária
”.

Sobre o procedimento executivo, o julgado esclareceu:

“
o cumprimento de sentença foi iniciado em março/2010, com regular intimação do executado para pagamento voluntário. A intimação prevista no art. 523 do CPC possui natureza inaugural e ocorre apenas uma vez no procedimento executivo. Superado o prazo sem adimplemento, a execução ingressa em fase expropriatória, dispensando nova intimação para cada atualização aritmética do débito
”.

Relativamente ao Tema 677 do STJ, o acórdão fundamentou:

“
O Tema 677 do STJ aplica-se ao caso porque o fato jurídico relevante não é a data do depósito judicial, mas o momento da efetiva
satisfação do crédito, que ocorreu apenas em 2024, permanecendo devidos os consectários da mora durante todo o período
”
.

Quanto ao anatocismo, a decisão registrou:

“
Os cálculos seguem rigorosamente os critérios fixados no laudo pericial homologado e transitado em julgado, não configurando anatocismo, pois a correção monetária não se confunde com juros, representando mera recomposição do valor nominal da moeda
”
.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões devolvidas ao Tribunal, fundamentando adequadamente suas conclusões. A pretensão embargante de obter novo pronunciamento sobre matérias já decididas configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026